Tribunal: TJMT
Processo: 1005854-33.2023.8.11.0013
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005854-33.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CESIO SILVA LEMOS - CPF: 705.426.278-68 (APELANTE), ERIKA BRANDAO LEMOS - CPF: 215.807.198-21 (ADVOGADO), VICTOR APARECIDO SIGOLI - CPF: 379.391.628-61 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL (198) N. 1005854-33.2023.8.11.0013.

APELANTE:
SANIELLY BRITO DOS SANTOS ARAUJO.

APELADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA. COBRANÇA DE FATURA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO E DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DA ANEEL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais, decorrentes de cobrança por suposta recuperação de consumo de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia observou os requisitos técnicos e legais para a cobrança por recuperação de consumo, bem como se há elementos para a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A concessionária não comprovou a ocorrência de fraude no medidor da unidade consumidora por meio de laudo técnico ou relatório de avaliação técnica exigidos pelo art. 590 da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021.

4. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi produzido unilateralmente, sem assinatura da consumidora ou comprovação de ciência prévia da vistoria, desrespeitando o contraditório e a ampla defesa.

5. A ausência de medição fiscalizadora e de outros elementos técnicos inviabiliza a imputação de irregularidade à consumidora.

6. A jurisprudência do STJ veda a presunção de autoria da fraude em razão da titularidade da unidade consumidora.

7. Não demonstrada a interrupção do serviço ou qualquer conduta abusiva, não há elementos para a configuração de dano moral.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, para declarar a inexistência do débito objeto da cobrança por recuperação de consumo.

Tese de julgamento:

"1. É inválida a cobrança por recuperação de consumo sem a observância dos procedimentos previstos na Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, especialmente a elaboração de laudo técnico ou relatório de avaliação técnica.

2. A produção unilateral de TOI, desacompanhada de notificação prévia ou acompanhamento do consumidor, fere o contraditório e a ampla defesa.

3. A ausência de conduta ilícita por parte da concessionária impede a configuração do dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, III e VIII; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.477.427/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 30.10.2019; TJMT, ApCiv 1002091-59.2020.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07.12.2021; TJMT, ApCiv 1009288-65.2020.8.11.0003, Rel. Des. Luís Bortolussi Junior, j. 31.05.2022.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) N. 1005854-33.2023.8.11.0013.

APELANTE:
SANIELLY BRITO DOS SANTOS ARAUJO.

APELADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CÉSIO SILVA LEMOS

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da Ação declaratória de inexistência de debito c/c indenização por danos morais e pedido de religação de energia c/c tutela antecipada nº 1005854-33.2023.8.11.0013, movida em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
que julgou improcedentes
os pedidos
formulados
na exordial, condenando a Requerente ao pagamento das custas e despesas processuais,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em síntese, o Apelante sustenta que não foi o autor do consumo de energia que ensejou a cobrança por "recuperação de consumo", alegando que seu filho era o responsável pela unidade consumidora e que não participou de qualquer fraude.

Requer, por conseguinte, a declaração de inexistência do débito, o cancelamento do protesto e a condenação da Apelada em danos morais.

Contrarrazões apresentadas no id. 294122896, defendendo a legalidade do procedimento adotado e da cobrança efetuada..

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O presente recurso envolve discussão sobre a legalidade de cobrança efetuada pela concessionária de energia elétrica, ENERGISA MATO GROSSO, a título de "recuperação de consumo" supostamente não registrado, com fundamento em alegado desvio de energia da unidade consumidora vinculada ao nome do Apelante.

A insurgência cinge-se à validade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e à suficiência do conjunto probatório para legitimar a imputação do débito ao consumidor.

Sustenta-se, em resumo, que não foi o autor do consumo de energia que ensejou a cobrança por "recuperação de consumo", alegando que seu filho era o responsável pela unidade consumidora e que não participou de qualquer fraude.

Pois bem.

Em que pese a alegação de que a cobrança discutida nos autos diz respeito à recuperação de consumo promovida em face da constatação de irregularidade no medidor da unidade consumidora da Apelante, irregularidade esta que resultou no desvio de consumo, é fato que a Apelada NÃO comprovou, por meio de LAUDO TÉCNICO, a ocorrência da alegada fraude no medidor da unidade consumidora da Apelante.

O que se tem nos autos é uma vasta documentação produzida UNILATERALMENTE pela Apelada, entre as quais o TOI confeccionado
sem
a assinatura da Apelante e sem a comprovação (por meio de carta com devolução de AR) de que foram realizadas tentativas de agendamento da visita/vistoria técnica, o que se fazia necessário diante da alegada desnecessidade de realização de perícia.

Nesse ponto específico, não é forçoso ressaltar que a carta de notificação foi expedida em 22/07/2022, depois da realização da vistoria na UC da Apelante, que se deu em 07/07/2022, conforme consta no doc. de id. 294122855 e nas fotos acostadas aos autos; logo, não se presta para comprovar a tentativa de notificação da consumidora para que a mesma acompanhasse a realização da inspeção.

É certo que a Apelada juntou fotos da unidade consumidora da Apelada, assim como seus históricos de consumo, de e de ordem de serviço, contudo, não apresentou nenhuma explicação técnica, por perícia técnica de profissional competente e imparcial, a respeito das informações contidas nesses documentos.

Ora, não basta que haja documentos, é preciso saber interpretá-los corretamente, leia-se, por profissional com expertise técnica. Daí a necessidade de realização de perícia técnica do referido ramal indicado como equivocado, não sendo suficiente a análise unilateral realizada pela concessionária de serviço de energia elétrica.

Nesse sentido, a Apelada sustenta que não realizou perícia técnica porque a irregularidade foi constada na parte externa do medidor de energia elétrica da unidade consumidora da Apelante, o que dispensaria a realização da perícia, contudo, DEIXOU DE ELABORAR O RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA, que determina o inc. III do art. 590 da Resolução Normativa ANEEL n.º 1000/2021, o qual fazer constar, de forma técnica, a avaliação de histórico de consumo prevista no inciso IV desse mesmo dispositivo. Vejamos:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica
quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV -
avaliar o histórico de consumo
e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 1º A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário.

§ 2º Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora. (Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

§ 3º Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo.

Além da ausência de relatório de avaliação técnica, vê-se que a Apelada também não implementou a medição fiscalizadora, com registros de memória de massa de pelos menos 15 dias consecutivos de que trata a alínea a, do inc. V do art. 590 da Resolução Normativa ANEEL n.º 1000/2021.

Ademais disso, não está claro nos autos se a Apelada cumpriu o procedimento de recuperação de consumo previsto no art. 583 da Resolução Normativa ANEEL n.º 1000/2021.

Logo, vê-se que a Apelada, apesar de informar que cumpriu com termos da Resolução 414/2010 da Anatel, revogada pela Resolução Normativa ANEEL n.º 1000/2021, não junta aos autos documento isento e capaz de comprovar suas alegações, não comprova a participação da titular da unidade consumidora na aventada fraude, e ainda, que deu a devida ciência da parte autora, ora Apelante, quanto ao procedimento de inspeção.

Nesse contexto, o entendimento consolidado do STJ é no sentido de reconhecer que
“não se pode presumir a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considera-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção de prova inverta-se em dano para o cidadão”
(AREsp 1477427/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/10/2019, DJe 11/10/2019).

Ressalvo que, em casos como o dos autos este e. Tribunal tem dispensado a realização de prova pericial quando a análise do conjunto probatório permite concluir sem nenhuma dificuldade que há uma flagrante irregularidade e/ou fraude na unidade consumidora, o que se dá por meio de um declínio de consumo incompatível com a média, o que não é o caso dos autos.

Desta forma, neste caso, resta evidente que a parte Apelada não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência e autoria da irregularidade, não se desincumbindo do ônus que lhe incumbia por força do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Sobre o tema destaco os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM DANOS MORAIS - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.º 414 DE 2010 DA ANEEL - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL.

Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a
ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica
.

Comprovado nos autos o irregular corte no fornecimento de energia elétrica procedido pela concessionária, sem prévia notificação do consumidor, o dano afigura-se in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.
(TJ-MT 10020915920208110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/12/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2021) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CONSUMO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR – INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RN Nº 414/2010/ANEEL – VISTORIA REALIZADA SEM O CONHECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –
AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA OU DO HISTÓRICO DE CONSUMO – CONCESSÍONÁRIA QUE NÃO FORMOU CONJUNTO DE PROVAS ROBUSTAS E CONVINCENTES QUANTO À EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO IRREGULAR E NEM DELIMITOU O CRITÉRIO USADO PARA DEFINIR O PERÍODO A SER REFATURADO
– IRREGULARIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É licita a recuperação de consumo não faturado ou faturado a menor, desde que o procedimento administrativo observe rigorosamente as normas estipuladas para cada caso, sendo que, se detectado indício de procedimento irregular, compete à concessionária formar um conjunto idôneo e técnico de evidências quanto à irregularidade (RN nº 414/2010/ANEEL, art. 129, § 1º).

2. O procedimento administrativo para apuração de irregularidade e recuperação de consumo de energia elétrica deve respeitar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, de modo que se revela inexigível o valor apurado unilateralmente, porquanto não foi dado oportunidade de a consumidora participar ou combater a sua apuração.
(TJ-MT 10090810320198110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022) (Destaquei)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. TOI UNILATERAL. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Recorrida não apresentou provas aptas para comprovar a legalidade do débito gerado referente ao valor da recuperação de consumo cobrada na fatura de 30/01/2020 no valor de R$5.912,16 (cinco mil novecentos e doze reais e dezesseis centavos).

2.
Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) e tendo o Termo de Ocorrência e Inspeção sido elaborado de forma unilateral, sem acompanhamento pelo consumidor, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de recuperação de consumo, sendo devida a declaração da inexistência.

3. A inscrição indevida decorrente de fatura de recuperação de consumo e cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 5. Sentença mantida. 6. Recurso não provido. (TJ-MT 10092886520208110003 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 31/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/06/2022) (Destaquei)

Portanto, não sendo possível comprovar a irregularidade, bem como imputar a autoria da irregularidade à parte Apelante, não há que se falar em cobrança a título de recuperação de consumo, sob pena de se presumir a má-fé, o que não se admitido no ordenamento jurídico brasileiro.

Diante dos fatos,
a r. sentença deve ser reformada apenas para declarar a inexistência do débito
debatido nos autos.

Quanto ao dano moral, entendo que o apelo não merece prosperar, isso porquê,
o entendimento que se firmou neste e. Tribunal é de que o simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito e não constitui conduta capaz de ensejar reparação do título de danos morais, que nesse caso deve ser demonstrado.

Esclareça-se, ainda, que em que pese a Apelante alegar que a Apelada procedeu ao corte da energia elétrica de sua residência nada comprovou nesse sentido, o que o faria com o registro da reclamação junto à Apelada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença apenas para
declarar a inexistência do débito
.

Por fim, considerando o êxito recursal, inverto a sucumbência e
condeno o Apelado ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios
que fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025